Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721383-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FABIANO SABINO PEREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal ajuizada de próprio punho por FABIANO SABINO PEREIRA, com base no art. 621, I, do CPP, tendo por objeto o acórdão proferido pela 1a Turma Criminal no julgamento da apelação criminal n. 0703931-83.2019.8.07.0017. Notoriamente, admite-se a revisão de processo findo. Ou seja, a sentença condenatória tem que ter transitado em julgado, conforme disciplinam os arts. 621, caput, e 625, § 1o, do CPP. Na situação delineada nos autos, infere-se da consulta processual que o acórdão proferido na referida apelação criminal foi impugnado em sede de embargos de declaração pelo corréu Alisson Italo Barbosa Brandão, os quais foram recém julgados por aquele colegiado, e também em sede de recurso especial interposto, individualmente, pelo ora requerente (ID 68369764 daqueles autos) e pelos demais corréus, e aguarda contrarrazões do Ministério Público. É de se ver, assim, que o acórdão ora objeto da revisão criminal ainda não transitou em julgado, o que inviabiliza a pretensão do ora autor, por carecer de um de seus pressupostos específicos para a viabilidade formal do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, e JULGO EXTINTO o processo sem exame do mérito, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se pessoalmente o requerente. Preclusão esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2025 14:35:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator